Tribunal: TJDFT
Processo: 0017181-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017181-02.2015.8.07.0007 EMBARGANTE: CARLOS RODRIGUES SOARES EMBARGADO: DAMIANA VIEIRA SILVANO, ESPOLIO DE ANTONIO LUCENA BAPTISTA, FERNANDA LUCENA BARBOSA, FLAVIA LUCENA BARBOSA, JURINHA BONFIM AVELINO FERREIRA, KLEBER PACHECO VIANNA, LAILA MOREIRA DE ARAUJO, MARTA MARIA DE FATIMA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LUCENA BARBOSA, FLAVIA LUCENA BARBOSA DESPACHO CARLOS RODRIGUES SOARES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026